Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709061-50.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA APELADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA D E C I S Ã O No cumprimento de sentença iniciado por JOAO JOSE DOS REIS E MARCELO DE SOUSA VIEIRA contra MANOEL PEREIRA DA SILVA E ALTEDES SEABRA DA COSTA foi proferida a seguinte decisão: “Proferida a decisão (ID 230473566), o primeiro executado interpôs agravo de instrumento (ID 234048836). Em relação ao segundo executado, Altedes Seabra, em razão de seu falecimento, o credor foi intimado a indicar o inventariante ou, na ausência deste, o administrador provisório (ID 230473566). Em resposta, informou apenas que não conseguiu levantar a qualificação completa de todos os herdeiros, pleiteando, por conseguinte, a prorrogação do prazo (ID 233867362). Relatado brevemente, decido. Diante da ausência de razões recursais, resta prejudicada eventual retratação, razão pela qual mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Considerando o efeito suspensivo conferido ao recurso interposto pelo primeiro executado, nos termos do ID 234662953, fica prejudicado o seguimento dos atos expropriatórios em face do agravante/executado Manoel Pereira, especificamente quanto às pesquisas Renajud e Infojud, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0752382-20.2024.8.07.0000. Inexistente a preclusão da decisão de ID 230473566, diante da interposição do recurso, igualmente resta prejudicado o levantamento dos valores depositados em juízo por Layane Maria, em razão da penhora deferida no ID 147346350, incidente sobre 50% dos aluguéis percebidos pelo executado Manoel Pereira. Ressalto que os levantamentos estavam condicionados ao trânsito em julgado da referida decisão. No que tange ao segundo executado, Altedes Seabra, cumpre destacar que, com o falecimento, cabia ao exequente promover a sucessão processual, mediante a indicação do inventariante ou, na ausência deste, do administrador provisório do espólio, o que não foi feito, conforme se verifica do teor da manifestação de ID 233867362. Indefiro, portanto, o pedido do exequente de prorrogação de prazo para regularização, uma vez que a simples alegação de dificuldade em localizar os herdeiros, desacompanhada de qualquer diligência concreta nesse sentido, não justifica a inércia. Impõe-se a extinção do feito quanto ao segundo executado, com sua exclusão do polo passivo, sem prejuízo do prosseguimento da execução em face dos demais coobrigados. Destaco que o objeto da presente execução é a sentença proferida nos autos no 0011258-58.2016.8.07.0007, na qual ambos os executados foram condenados, de forma solidária, ao pagamento da indenização estabelecida na sentença (ID 66869287 – pág. 76). Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, apenas em relação ao executado falecido, Altedes Seabra, com o prosseguimento da execução quanto ao coobrigado Manoel Pereira. Custas pelo exequente, nos termos do princípio da causalidade. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contraditório quanto ao ponto. Antes de eventual retomada da execução, é necessário o julgamento definitivo dos agravos de instrumento no 0752382-20.2024.8.07.0000 e no 0716354-19.2025.8.07.0000. Em cumprimento ao acórdão de ID 234662953, aguarde-se o julgamento definitivo dos referidos agravos de instrumento. Intimem-se.” – ID 75219843 dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007; grifei. JOAO JOSE DOS REIS interpôs apelação, recurso que não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita — art. 932, III, CPC. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. Contra o pronunciamento judicial que extingue o processo apenas com relação a uma das partes e determina o prosseguimento da execução com relação às outras partes (ou seja, não põe fim à execução, sem caráter terminativo), o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Somente caberia apelação se o cumprimento de sentença tivesse sido extinto (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal (por não se poder definir dúvida objetiva), a interposição de apelação contra decisão interlocutória que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto às demais partes, ou seja, quando não houve extinção total do feito (caso dos autos), ou seu inverso, quando a parte interpõe recurso de agravo de instrumento quando há extinção total do feito. No sentido, o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA . 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n . 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2612331 SP 2024/0100940-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) Assim, definido o erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo, inviável conhecer da insurgência como agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço da apelação. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora